Tribunal: TJBA
Processo: 8030186-80.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030186-80.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALBERTO NERY LEMOS JUNIOR

Advogado(s)
:
MAURICIO DOS SANTOS CERQUEIRA, GEORGIA HASSELMAN DE ABREU SAMPAIO, AGENOR DE SOUZA SANTOS SAMPAIO NETO, JOAO AUGUSTO CASTRO LESSA DE MORAES

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, ELISANGELA CASTRO

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. QUITAÇÃO SUPERVENIENTE NA EXECUÇÃO DEFINITIVA. FATO POSTERIOR AO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

II - Inexiste contradição no acórdão embargado que determinou o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, uma vez que a decisão foi proferida com base na situação processual existente ao tempo do julgamento da apelação, quando ainda havia recurso pendente sem efeito suspensivo.

III - A quitação superveniente ocorrida na execução definitiva constitui fato posterior ao julgamento da apelação, não sendo possível exigir que o acórdão embargado contemplasse circunstância inexistente ao tempo de sua prolação.

IV - O cumprimento provisório de sentença e a execução definitiva constituem procedimentos distintos, regidos por pressupostos próprios, não havendo incompatibilidade entre ambos quando fundados em títulos diversos ou em momentos processuais distintos.

V - A pretensão da embargante visa, em verdade, à rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

VI - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8030186-80.2022.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como Embargado
ALBERTO NERY LEMOS JUNIOR
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.